Tribunal: TJMT
Processo: 1007781-44.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007781-44.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), SANDRO DA SILVA GORGETE - CPF: 030.899.541-41 (PACIENTE), TJMT (IMPETRADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (IMPETRANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR NATHAN ROCHA DA CRUZ - CPF: 075.423.951-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GABRIEL DA SILVA TEODORO - CPF: 029.373.181-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO DE MORAIS ARAUJO - CPF: 052.592.691-79 (TERCEIRO INTERESSADO), IHAN MARCIO SILVA - CPF: 706.303.631-96 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLYNGTON BATISTA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 059.575.461-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL VITOR BATISTA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 058.440.391-73 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FELIX DOS SANTOS - CPF: 033.839.121-59 (VÍTIMA), LUIZ GUSTAVO FELIX DOS SANTOS - CPF: 033.839.101-05 (VÍTIMA), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 570.143.021-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA [ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP] – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA– PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE -
1.
ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
-
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – PERICULOSIDADE DO PACIENTE E NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ENGENDRADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRECEDENTES – INCREPADO QUE OSTENTA OUTRAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS – REFORÇO ARGUMENTATIVO - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –

2. NÃO VERIFICADA QUALQUER VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES
-
PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A decretação da prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o que determinam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que a autoridade judicial de primeira instância se utilizou de argumentos suficientes e concretos para justificar a utilização da medida de exceção, tais como a periculosidade social do increpado e a necessidade interromper a atuação da organização criminosa “Comando Vermelho”, da qual, aparentemente, é faccionado. Precedentes.

2.

Uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública, resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, a teor do que preceitua o art. 282, §6º do CPP.

3.

Como é sabido, em razão da natureza processual que detém, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário do
habeas corpus
.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR.ª FERNANDA MENDES PEREIRA

DR.ª SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA

PACIENTE:

SANDRO DA SILVA GORGETE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva
na Ação Penal n.º 1007020-18.2020.811.0042 (PJe), em que denunciado pelo suposto cometimento do crime descrito no
art. 288,
caput
, do Código Penal
.

Iniciam as firmatárias do remédio heroico relatando que, no contexto da investigação de um crime de latrocínio, a d. autoridade judiciária de primeiro grau deferiu a interceptação de terminais telefônicos dos suspeitos, sobrevindo dessa diligência supostos indícios de que o paciente pertenceria à uma associação criminosa, mormente por ser identificado como interlocutor de algumas conversas mantidas pelos acusados do crime patrimonial; o que ensejou a representação da autoridade policial pela decretação de sua prisão preventiva, a qual fora deferida pelo juízo
a quo
após manifestação favorável do i. representante do
Parquet
, encontrando-se a ordem judicial
ainda hoje pendente de cumprimento.

Nessa esteira, as nobres causídicas sustentam o alardeado constrangimento ilegal nas teses de
inidoneidade da fundamentação
do decreto constritivo e
ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP
, destacando, quanto ao
fumus comissi delicti
, que conquanto o paciente tenha confessado conhecer os demais acusados, figurando como interlocutor de parte dos diálogos obtidos nas interceptações telefônicas, tais circunstâncias não são o bastante para ensejar a conclusão de que seja membro de uma organização criminosa, tampouco que possua envolvimento com crimes cometidos por seus integrantes; acrescentado, ainda, que a ligação do paciente com os demais denunciados se dá tão somente por ser proprietário de um carrinho de lanches no bairro em que reside desde criança e por ser muito conhecido na região, sendo amigo e confidente de todos os moradores.

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, asseveram que o MM. Juiz de primeiro grau assenta a indispensabilidade da cautelar extrema para
salvaguarda da ordem pública
sob o viés equivocado de que
o paciente seria um contumaz transgressor da Lei
e teria deletado as mídias de seu aparelho celular no intuito de atrapalhar as investigações, olvidando, porém, que o favorecido nessa ordem ostenta
nenhum outro registro criminal
, ao que agrega a assertiva de que o simples fato de o paciente ter apagado as mensagens de seu aparelho celular não constitui indicativo de que estaria dificultando a colheita de provas, tampouco de que pretende se furtar de eventual responsabilização penal, até mesmo porque tal conduta é comum à qualquer cidadão
“seja por forma de pouca memória do celular que é a mais comum e é o caso do acusado e seja também por questões de escolhas, o celular é um bem pessoal, cada qual faz o que quer com seu aparelho”
(sic – ID 86292489, p. 03/04).

Em abono, acrescentam que também não merece prosperar o argumento de que a prisão seria necessária para
“desarticular uma associação criminosa”
, pois, para a caracterização do crime descrito no art. 288 do CP é imprescindível a demonstração da
“consciência de estar unindo-se a outros indivíduos para cometer vários crimes”
, o que as impetrantes afirmam não ser o caso dos autos.

Por derradeiro, alegam
en passant
que a prisão cautelar do beneficiário do
writ

se revela desproporcional à futura solução de mérito da ação penal correlata
, máxime porque
as peculiaridades fáticas, aliadas às
circunstâncias pessoais abonatórias
do ora paciente – que é primário, residente em endereço fixo e exercente de labor lícito, sugerem que
acaso venha a ser condenado pelo crime que lhe foi imputado, terá a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP, a indicar que não será submetido ao regime fechado [tese de
violação ao princípio da homogeneidade
]; o que justifica, ainda com mais razão, a restituição de seu
status libertatis
.

Diante de tudo o que expõem e invocando o princípio constitucional da presunção de inocência, as impetrantes requerem a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para o fim de possibilitar que responda ao processo em liberdade,
“assumindo os devidos compromissos legais, expedindo-se, para tanto, o competente contramandado de prisão”
; e, subsidiariamente, requerem
“seja a decretação da prisão substituída tornozeleira eletrônica”
(sic).

No mérito
, vindicam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ.

Instruem a exordial do remédio heroico com procuração e a documentação eletrônica anexada do ID 86305476 ao ID 86305487.

Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, em razão do anterior julgamento do HC n.º 1005456-96.2021.811.0000, vieram-me conclusos para análise da medida liminar vindicada.

A
tutela de urgência
reclamada foi apreciada e
indeferida

(ID 86901989); e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 87777492 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 88388958).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos que em meados do ano de 2020, após inúmeras diligências realizadas no bojo do Inquérito Policial n.º 1007020-18.2020.811.0042 (PJe), no intuito de investigar um crime de
latrocínio
perpetrado no dia
24/04/2020
, no estabelecimento comercial denominado “Mecânica Medianeira”, situado na Rodovia dos Imigrantes, KM 04, Bairro Distrito Industrial, que resultou na
subtração do veículo GM Onix, cor branca, placa QBC4286
, bem como na
morte do vigilante
João Batista da Silva
;
a Polícia Judiciária Civil logrou descortinar um grupo criminoso formado pelo ora paciente
Sandro da Silva Gorgete
e pelos codenunciados
Igor Nathan Rocha da Cruz
,
Luiz Gabriel da Silva Teodoro
,
Paulo Roberto da Silva
,
Diego de Moraes Araújo
,
Wellyngton Batista Alves de Oliveira
e
Israel Vitor Batista Alves de Oliveira
; os quais,
valendo-se de armas de fogo
, associaram-se de forma estável, para o fim específico de cometer crimes nesta Capital à mando da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Ao final das investigações, a d. autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do beneficiário deste
writ
, sendo referido pleito acolhido pelo d. magistrado singular em
21/12/2020
,
estando a aludida ordem prisional pendente de cumprimento desde então.

Irresignadas com a decretação e manutenção do claustro provisório em face do increpado, insurgem-se as impetrantes suscitando a ocorrência de constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feitos tais apontamentos, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Do decreto constritivo.

De antemão, friso que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Partindo dessas premissas, dessume-se da decisão objurgada que a medida segregatícia decretada em face do beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois conquanto inicialmente tenha sido indiciado pelo cometimento do crime descrito no art. 288,
caput
do CP, consta das informações prestadas pela d. autoridade inquinada de coatora (ID 87777493) que o favorecido nessa ordem foi
denunciado
pela suposta prática do delito de
associação criminosa

armada
, conduta dolosa que é apenada com reclusão, em patamar que
supera 04 (quatro) anos
. Isso porque, embora a pena abstratamente prevista para o crime de associação criminosa seja de
“
reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos
”,
o
parágrafo único do art. 288 do CP
, preceitua que
“
A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente”,
circunstância que se amolda ao caso dos autos.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com o “Comando Vermelho”, havendo fortes indicativos de que ele seria “
pessoa importante e influente na facção criminosa, com voz importante para decidir sobre quem sofrerá as punições na comunidade JOÃO BARACAT”
(ID 46477192, p. 03), sendo conhecido como “Delegado”
; não sendo despiciendo rememorar que
para a decretação da prisão preventiva bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Fosse pouco, como já aquilatado,
a exordial acusatória foi devidamente recebida
pela d. autoridade judiciária de primeiro grau em
28/01/2021
, instaurando-se a
ação penal n.º 1007020-18.2020.811.0042 (PJe);
o que robustece a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva, mesmo porque,
é inadequado proceder em sede de
habeas corpus
a indagações de caráter eminentemente probatório, mormente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal
.

Tanto é assim que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que “
a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate
”
(HC 507.256/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019) – Destaquei.

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de primeiro grau justificou que tanto a decretação (ID 86305483, p. 02/06), quanto a manutenção do (ID 86305485, p. 02/07) da custódia imposta ao paciente seria imprescindível para
“desmantelar a associação que atua de forma incansável, assolando a sociedade”
e, com isso,
salvaguardar a ordem pública
dos perigos que a liberdade do increpado e de seus correligionários representa para toda a coletividade, visto que além de acusados pelo cometimento de crimes graves, ao que tudo indica, o ora paciente e seus comparsas
“mantêm-se alertas e ao menor indício de investigação, buscam desmantelar todas as possíveis provas da prática dos crimes que lhes pesam, tendo, inclusive, auxílio e orientação jurídica”
(ID 86305483, p. 04/05)
; argumentos que, ao contrário do que tentam incutir as impetrantes, se revelam idôneos e bem justificam a indispensabilidade da cautelar extremada na hipótese concreta, estando, inclusive, em consonância com a jurisprudência firmada nos Tribunais Superiores.

Para ilustrar, colaciono os seguintes precedentes,
in verbis
:

“Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.”
(vide: AgRg no RHC 146.895/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021). Grifei.

“A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo envolvimento em organização criminosa voltada ao cometimento de diversos delitos.”
(HC 154227, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 07/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117

DIVULG 31-05-2019

PUBLIC 03-06-2019). Destaquei.

“A custódia cautelar visando a
garantia da
ordem

pública
legitima-se quando evidenciada a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização

criminosa
, bem como quando evidenciada a periculosidade do agente pelo modus operandi empregado na prática
criminosa
”
(RHC 122.094, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/6/2014).

Atrelado a isso, apenas a título de
reforço argumentativo
e sem o menor intuito de acrescer fundamentos às razoes de decidir expostas no decreto segregatício, ressalto que em uma ligeira consulta ao sistema interno informatizado deste e. Tribunal de Justiça verifiquei que, além do processo em que decretada a medida constritiva ora hostilizada, o paciente possui, no mínimo, a seguinte outra anotação criminal em seu desfavor:

a)

Ação Penal n.º 1029807-64.2020.811.0002 (PJe)
, em que denunciada pelo suposto cometimento dos delitos tipificados no
art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 29 do CP.

À vista disso, infere-se que, na contramão do que tenta incutir a i. defesa, o encarcerado aparenta possuir uma
predisposição ao cometimento de condutas ilícitas
, além de indicar uma certeza pela impunidade, a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para persistir na delinquência.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA
. REINCIDENTE ESPECÍFICO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

[...] 5. Ordem denegada.”

(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) - negritei

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Friso, nesse aspecto, que, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, admitindo que, embora não se permita à instância superior, em sede de
habeas corpus
, acrescer fundamentos para suprir qualquer vício contido na decisão do juízo
a quo
, a fim de convalidar a prisão preventiva decretada, perfeitamente válido o mero reforço argumentativo que não altera substancialmente o decreto originário da custódia (
vide
HC 124381, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 09/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014).

Nesse contexto,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, não havendo como considerá-la ilegal, tampouco desprovida de motivação idônea.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares.

Enfim, quanto ao argumento de que a custódia provisória ora em análise viola o princípio da homogeneidade, friso que não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

Isso porque, este exercício exige amplo aprofundamento no lastro probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental da ação constitucional, que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Demais a isso, não é despiciendo que a prisão preventiva possui natureza
processual
, sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
in casu
.

A propósito, a c. Corte Superior, ao tratar do tema, já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao beneficiário do
writ
à conta da suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, notadamente porque, como já aquilatado, a restrição à sua liberdade se revela indispensável à proteção de toda a coletividade, não havendo, portanto, como taxá-la de desproporcional.

Portanto, uma vez que
não identificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
SANDRO DA SILVA GORGETE
, e
mantenho vigente a prisão preventiva
decretada em seu desfavor nos autos de n.º 1000371-37.2020.811.0042 [ação penal n.º 1007020-18.2020.811.0042].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021